Tribunal: TJMT
Processo: 1026898-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026898-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONAS ALEXANDRE ARAUJO DE SOUSA - CPF: 617.001.262-53 (ADVOGADO), ANA CARLA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 967.415.382-91 (PACIENTE), JONAS ALEXANDRE ARAUJO DE SOUSA - CPF: 617.001.262-53 (IMPETRANTE), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Conversão do flagrante em prisão preventiva. Paciente primária, jovem, mãe de criança com transtorno do espectro autista. Medidas cautelares alternativas. Possibilidade. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
, visando a revogação da preventiva ou a substituição por medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há 3 (três) questões: 1) inexistência de pressupostos de custódia cautelar; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. A quantidade de entorpecente apreendida configura gravidade concreta da conduta e, em tese, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão.

3. Se as circunstâncias da conduta sugerem a possibilidade de caracterização do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), evidencia-se a desnecessidade de manutenção da custódia preventiva.

4. As medidas cautelares diversas da prisão, são eficazes para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, quando ponderadas as peculiaridades do caso e a ausência de antecedentes da paciente.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas consistentes em: 1) comparecimento periódico em juízo; 2) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; 3) comunicação de eventual mudança de endereço.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de expressiva quantidade de drogas pode justificar a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. As condições pessoais favoráveis, especialmente a maternidade de criança diagnosticada com Transtorno de Espectro Autista (TEA), autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

3. O tráfico privilegiado, quando verificado em tese, deve ser considerado na análise da proporcionalidade da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXVI; CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 315; 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, AgRg no HC no 764911/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 10.3.2023; STJ, RHC no 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 1.3.2021; STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3.11.2021; STJ, HC no 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.2.2020; TJMT, HC no 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1026898-79.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. JONAS ALEXANDRE ARAUJO DE SOUSA

PACIENTE(S): ANA CARLA DOS SANTOS BRAGA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ANA CARLA DOS SANTOS BRAGA contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE no 1021041-43.2025.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (ID 306024393).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente é primária, não integra organização criminosa, teria atuado como
“mula”
do tráfico, e é mãe de uma criança de 6 (seis) anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que depende de seus cuidados; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação preventiva. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão ou substituída a prisão por domiciliar (ID 306024379), com documentos (ID 306024384/ ID 306024387 / ID 306024390 / ID 306024393 / ID 306024394).

O pedido foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas (ID 306072359).

O Juízo singular prestou informações (ID 307541895).

A 10a Procuradoria Geral de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA - CONCESSÃO DE LIMINAR - PACIENTE PRIMÁRIA - MÃE DE FILHO COM SÍNDROME DE ALTISMO E DE TENRA IDADE - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR CONCEDENDO-SE PARCIALMENTE A ORDEM, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO”.
(
Amarildo Cesar Fachone
, procurador de Justiça - ID
307875385
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido parcialmente nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada à paciente, extraída das apreensões de 6 (seis) tabletes de “skunk” com peso de, aproximadamente, 6,6kg (seis quilos e seiscentos gramas), acondicionados em 1 (uma) mala, em ônibus coletivo da empresa São Luiz [linha Cuiabá/MT x Brasília/DF], durante fiscalização de rotina executada pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR 364, km 211, no município de Rondonópolis/MT.

A expressiva quantidade [6,6kg] da droga apreendida, justifica a constrição cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta (STJ, AgRg no HC no 764911 - SP – Rel.: Min. Jesuíno Rissato - Sexta Turma. DJe: 10.3.2023, Enunciado Criminal 25).

Todavia, a paciente é primária, tem 23 (vinte e três) anos de idade, é mãe de um filho (Henry dos Santos Ferreira, de 6 (seis) anos de idade – ID 306024384) diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista (ID 306024387)
, tem endereço certo (à Rua Janamba, 65, Casa 6, Bairro: Jorge Texeira IV Etapa, no município de Manaus/AM – CEP: 69088-114 – ID 305878381).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC no 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021), sobretudo de pessoas inseridas socialmente e sem registros criminais anteriores.

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [utilização de ônibus para transporte de 6,6kg – seis quilos e seiscentos gramas - de “skunk” acondicionados em bagagem pessoal] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp no 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais da paciente e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC no 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].” (HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 15.2.2023)

Nesse quadro, a paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas
.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para
substituir a prisão preventiva da paciente
ANA CARLA DOS SANTOS BRAGA
pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento
periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;
3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025